Tribunal: TJPA
Processo: 0807477-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807477-16.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO DO AMARAL DIAS NETO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELA AGRAVADA REJEITADA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DA IMPUGNAÇÃO SUSCITADA PELO AGRAVANTE REJEITADA – MÉRITO: ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/ORA AGRAVANTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA QUE OCORRERA DE FORMA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de inadmissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento.

1.1. Em sede de contrarrazões, arguiu a agravada o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC em razão do agravante não ter impugnado especificamente a decisão ora vergastada, entretanto, verifico que, nas razões recursais, o agravante não apenas reportou-se aos fundamentos da decisão, como demonstrou suficientemente as razões pela reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela ora agravada.
Preliminar rejeitada
.

2. Da preliminar de deserção da impugnação suscitada pela parte agravante.

2.1.

Afirma o agravante que a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela ora agravada é deserta, vez que não consta nos autos prova de recolhimento de custas processuais referente a impugnação, conforme preceitua o §8º, do art. 21 da Lei nº 8.328/2015. Todavia, verifica-se nos autos
de 1º Grau (PJe), que a parte agravante peticionou (Id.13174730), requerendo a juntada do comprovante de pagamento das custas atinentes a referida impugnação, afastando assim, alegação de deserção.
Preliminar rejeitada
.

3. MERITO

3.1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou no suposto desacerto da decisão interlocutória proferida pelo juízo primevo que acolheu parcialmente a impugnação da executada, e condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

3.2. Analisando o acervo probatório existente nos autos, verifica-se que o exequente/ora agravante ajuizou o cumprimento provisório de sentença, indicando como valor da condenação o importe de R$ 442.879,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais).

3.3. A executada/ora agravada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que o valor da condenação seria de R$ 370.215,16 (trezentos e setenta mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos) e, que os cálculos indicados pelo exequente apresentava excesso na execução, no valor de R$ 72.663,84 (sessenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

3.4. Observa-se que, a impugnação não constitui ação, mas mero instrumento de resistência, razão pela qual a executada será sempre considerada vencedora no caso de seu acolhimento total ou parcial.

3.5. De acordo com decisão do STJ nos termos do artigo
543-C
do
CPC
(recursos repetitivos – Resp. nº 1134186/RS), são devidos honorários advocatícios quando a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença for acolhida, ainda que parcial, somente em favor do advogado do executado/impugnante.

3.6.
Nesta esteira de raciocínio, melhor sorte não assiste ao agravante, sobretudo porque o índice apresentado pela impugnante/agravada, qual seja, 1% (um por cento) atendeu aos comandos determinados na sentença, estando correta a decisão agravada, ao reconhecer o excesso de execução, condenando o ora agravante em honorários advocatícios ao patrono da agravada e em custas processuais em 10% sobre o valor da condenação.

3.7. No que se reporta o pedido de levantamento de valores tidos como incontroversos, deixo de analisar tal pretensão, ante a ausência de apreciação da matéria pelo julgador primevo, obstando assim, a apreciação nesta sede, sob pena de incorrer em supressão de instância.

4. Manutenção de decisão recorrido em todos os seus termos.

5. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
JOÃO DO AMARAL DIAS NETO
e ora agravada
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0807477-16.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:

JOÃO DO AMARAL DIAS NETO

AGRAVADA:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
JOÃO DO AMARAL DIAS NETO
,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(
Proc. nº 0801117-35.2019.8.14.0301
), acolheu parcialmente a impugnação da executada, e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, tendo como ora agravada
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“
Isto posto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença de evento nº 8771980, nos termos do inciso V do art. 525 do CPC, para declarar correta apenas a incidência de juros de 1% ao mês nos cálculos apresentados pela executada, devendo juntar no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrativo devidamente retificado quanto ao início e término da incidência da correção e dos juros, devendo ser considerada a data inicial a da citação no caso do dano material e no caso do valor do dano moral, a data da publicação da sentença do processo de conhecimento, tendo ambos como final a da data do efetivo depósito.

Condena o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, porém s
obrestada a cobrança na forma do art. 98, § 3º do CPC
.

Cumpra-se.

P.R.I.

Belém, 30 de outubro de 2019.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.”

Aduz o agravante preliminarmente que, a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela ora agravada é deserta, vez que não consta nos autos prova do recolhimento de custas processuais referente a impugnação, conforme preceitua o §8º, do art. 21 da Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Assevera que, instaurou com fundamento nos artigos 513, § 1° e 520 e seguintes do CPC, cumprimento provisório da sentença que condenou a agravada ao pagamento de danos materiais e morais, mais honorários advocatícios, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, instruindo a petição com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no total de R$442.879,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais).

Destaca que a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando excesso de execução, indicando como valor correto o montante de R$ 370.215,16 (trezentos e setenta mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), juntando
comprovante de depósito e demonstrativo de cálculo.

Alega que requereu o levantamento do valor total incontroverso depositado, sem necessidade de caução (art. 521, I e III; e art. 1.042 do CPC), bem como a expedição dos competentes alvarás judiciais, oportunidade em que o Juízo primevo intimou a parte requerente a se manifestar.

Afirma que teria apresentado a referida manifestação, requerendo novamente o levantamento dos valores tidos como incontroversos, tendo inclusive juntado cópia do despacho da Vice-presidência do TJE/PA, que havia determinado a remessa do feito ao STJ (art. 1.042, §4º, do CPC), e do Contrato de Honorários.

Ressalta que, posteriormente, o
Juízo de origem prolatou a decisão interlocutória, ora vergastada, acolhendo parcialmente a impugnação da executada, ora agravada, e o condenou ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência.

Sustenta que, na condenação o Juízo
a quo
levou em consideração o valor da condenação, quando deveria ter feito com base na quantia em que o agravante deixou de ganhar, por excesso de execução, que sucumbiu da parte mínima do pedido, devendo, portanto, a ora agravada responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, a teor do que dispõe o Parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Prossegue afirmando que,
o Juízo singular postergou a apreciação do pedido de levantamento dos valores incontroversos, violando o art. 521, incisos I e III, do CPC.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal, nos termos do art.

1.019, I, do CPC para reformar a decisão ora combatida e, no mérito, provimento ao presente recurso, determinando o levantamento do valor incontroverso depositado, sem necessidade de caução (art. 521, I e III, do CPC, bem como a aplicação do art. 86 do CPC.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (Id. 2160038).

Deferido parcialmente o efeito suspensivo requerido (Id. 2190001).

Em sede das contrarrazões (Id. 2307253), a agravada arguiu preliminarmente o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC ante a ausência de impugnação específica da decisão ora combatida e, que, caso conhecido seja desprovido, para manter a decisão ora vergastada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Importante esclarecer inicialmente que, o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo, não se podendo examinar as questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS PELA AGRAVADA E AGRAVANTE.

Prima facie, analisa-se a questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões pela agravada.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

Em sede de preliminar, arguiu a agravada o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC em razão do agravante não ter impugnado especificamente a decisão ora vergastada, entretanto, verifico que, nas razões recursais, o agravante
não apenas reportou-se aos fundamentos da decisão, como demonstrou suficientemente as razões pelas quais demanda pela reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela ora agravada
.

Desse modo, não assiste razão a agravada quanto a alegação de não conhecimento do recurso, impondo-se assim a rejeição da preliminar em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO DA IMPUGNAÇÃO SUCITADA PELA PARTE AGRAVANTE
.

Afirma o agravante que a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela ora agravada é deserta, vez que não consta nos autos prova de recolhimento de custas processuais referente a impugnação, conforme preceitua o §8º, do art. 21 da Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

“Art. 21.
Antes da distribuição da petição inicial, no primeiro e no segundo grau cível, é necessário o pagamento das custas processuais iniciais, que compreendem os seguintes atos obrigatórios:

(...)

§ 8º.
Na reconvenção, nas execuções de sentença contra a Fazenda Pública e nas impugnações
, exceto as previstas no art. 41, inciso X,
são devidas as custas processuais previstas no caput
, com exceção do inciso II.” (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).

É certo que a ausência de pagamento de preparo conforme determina o mencionado dispositivo é uma nulidade, contudo trata-se de nulidade sanável, onde deve ser oportunizada ao recorrente a possibilidade de suprir a falha inicial, nos termos do art. 290 do CPC.

Vide art. 290 do CPC:

“Art. 290
.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

Analisando os autos de 1º Grau (PJe), verifica-se que, a parte agravada peticionou (Id.13174730), requerendo a juntada do comprovante de pagamento das custas atinentes a Impugnação do Cumprimento de Sentença.

Desse modo, não assiste razão a parte agravante quanto a alegação de deserção da impugnação, impondo-se assim a rejeição da preliminar em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

de deserção da impugnação ao cumprimento de sentença.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou do suposto desacerto da decisão interlocutória proferida pelo juízo primevo que acolheu parcialmente a impugnação da executada, e condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Pretende o agravante com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento de que o Juízo ao lhe condenar ao pagamento das despesas e honorários de sucumbência, levou em consideração o valor da condenação, quando deveria ter feito com base apenas na quantia em que o exequente deixou de ganhar, por excesso de execução, que sucumbiu da parte mínima do pedido, devendo, portanto, a ora agravada responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, a teor do que dispõe o Parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatório e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Analisando o acervo probatório existente nos autos, verifica-se que o exequente/ora agravante ajuizou o cumprimento provisório de sentença, indicando como valor da condenação o importe de R$ 442.879,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais).

Por sua vez, a executada/ora agravada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que o valor da condenação seria de R$ 370.215,16 (trezentos e setenta mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos) e, que os cálculos indicado pelo ora exequente apresentava excesso na execução no valor de R$ 72.663,84 (setenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Ao analisar a impugnação o Juízo primevo acolheu parcialmente os pedidos da executada/ora agravada, nos seguintes termos:

“
Isto posto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença de evento nº 8771980, nos termos do inciso V do art. 525 do CPC, para declarar correta apenas a incidência de juros de 1% ao mês nos cálculos apresentados pela executada, devendo juntar no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrativo devidamente retificado quanto ao início e término da incidência da correção e dos juros, devendo ser considerada a data inicial a da citação no caso do dano material e no caso do valor do dano moral, a data da publicação da sentença do processo de conhecimento, tendo ambos como final a da data do efetivo depósito.

Condena o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, porém s
obrestada a cobrança na forma do art. 98, § 3º do CPC
.

Cumpra-se.

P.R.I.

Belém, 30 de outubro de 2019.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.”

Ressalta-se por oportuno que, a impugnação não constitui ação, mas mero instrumento de resistência, razão pela qual a executada será sempre considerada vencedora no caso de seu acolhimento total ou parcial.

De acordo com decisão do STJ nos termos do artigo
543-C
do
CPC
(recursos repetitivos – Resp. nº 1134186/RS), são devidos honorários advocatícios quando a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença for acolhida, ainda que parcial, somente em favor do advogad da executada/impugnante.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTODE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011).” (Negritou-se).

Desse modo, ainda que acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser arbitrados honorários advocatícios em proveito da executada, conforme determinada na decisão primeva.

Nesta esteira de raciocínio, melhor sorte não assiste ao agravante, sobretudo porque o índice apresentado pela impugnante/agravada, qual seja, 1% (um por cento) atendeu aos comandos determinados na sentença, estando correta a decisão agravada ao reconhecer o excesso de execução, condenando o ora agravante em honorários advocatícios ao patrono da agravada e em custas processuais em 10% sobre o valor da condenação.

No que se reporta ao pedido de levantamento de valores tidos como incontroversos, deixo de analisar tal pretensão, ante a ausência de apreciação da matéria pelo julgador primevo, obstando assim, a apreciação nesta sede, sob pena de incorrer em supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço

do presente recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua totalidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/Pa, 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 30/01/2020